Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713417-67.2024.8.07.0001 RECORRENTES: SANTA CRUZ MÉDICO HOSPITALAR LTDA, PEDRO RIBEIRO CUNHA SALES, CATHERINE CALAPODOPULOS ROCHA SALES RECORRIDA: TEIXEIRA DA SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Redução de multa contratual. Art. 413 do código civil. Inaplicabilidade. Juros de mora. Termo inicial. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos locatícios, determinando o pagamento de aluguéis vencidos, multa moratória de 10%, além de multa contratual de um mês de aluguel, acrescidos de juros e correção monetária. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de sua redução da multa contratual nos termos do art. 413 do Código Civil; (ii) termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos. III. Razões de decidir 3. A multa contratual fixada em um mês de aluguel não se mostra excessiva ou desproporcional, considerando o tempo da locação, a inadimplência por quase seis meses e o prejuízo causado à locadora. 4. A cumulação da multa moratória e da multa compensatória é permitida, uma vez que decorrem de fatos geradores distintos, conforme jurisprudência. 5. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução da penalidade apenas quando comprovado seu excesso ou cumprimento parcial da obrigação, o que não se verifica no caso concreto. 6. Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o vencimento de cada parcela de aluguel inadimplida, sendo inaplicável a contagem a partir da citação, pois a mora é automática (mora ex re), conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cumulação de multas moratória e contratual é permitida quando decorrentes de fatos geradores distintos. 2. A multa contratual de um mês de aluguel não é manifestamente excessiva, não sendo aplicável a redução prevista no art. 413 do Código Civil. 3. Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no contrato." _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 413; CPC, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917549, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1365805, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1909399, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899375, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/08/20. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 406 do Código Civil ao não aplicar a Taxa Selic como índice de juros de mora, utilizando-se de percentual diverso, em desacordo com o comando legal. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71153935. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016